Tribunal: STF
Processo: Rcl 61295
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por Budny Indústria e Comércio Ltda., em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.



    Na petição inicial, a parte reclamante sustenta que o Juízo reclamado teria aplicado indevidamente o entendimento firmado no Tema 266 da repercussão geral, segundo o qual a redução da base de cálculo de ICMS equivale à isenção parcial, o que acarreta a anulação proporcional de crédito relativo às operações anteriores, salvo disposição em lei estadual em sentido contrário. 



    Alega que a matéria tratada no recurso extraordinário interposto na origem difere do caso discutido no referido tema, tendo em vista a existência de lei estadual que autoriza a parte reclamante a utilizar esses créditos, ainda que pela transferência de terceiros. Aduz assim que houve, na verdade, interpretação equivocada do referido tema.



    Argumenta a autorização expressa para aproveitamento integral do crédito para empresas que produzem máquinas e implementos agrícolas, como a ora reclamante. Assevera que o creditamento integral está em conformidade com a legislação estadual que disciplina a matéria.



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação, uma vez que a matéria dos autos difere-se da tratada no Tema 299.



    A Procuradoria-Geral de República manifestou-se pela improcedência da reclamação nos seguintes termos:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS A TERCEIROS. SUPOSTA AFRONTA À DECISÃO TOMADA PELO STF NO JULGAMENTO DO TEMA 299 DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONHECIMENTO. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA ATO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734. MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. ACÓRDÃO DA CORTE ESTADUAL EM HARMONIA COM O TEMA 299/STF DE REPERCUSSÃO GERAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO E, SE CONHECIDA, PELA SUA IMPROCEDÊNCIA”. (eDOC 31, p. 1) 



    É o relatório.



    Decido.



    Consoante disposto na Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Como visto, apenas será cabível reclamação para assegurar a correta aplicação da sistemática da repercussão geral quando o matéria não possa chegar a esta Corte por outra via processual, como é o caso da negativa de seguimento do RE com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, haja vista a impossibilidade de interposição do agravo do art. 1.042 do CPC nessa hipótese.



    No caso dos autos, a reclamante insurge-se contra decisão que não conheceu do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 26), interposto contra o agravo interno em face de decisão monocrática fundamentada no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, que negou seguimento ao recurso extraordinário quanto ao Tema 299 do STF. 



    Entretanto, conforme demonstrado acima, apenas é cabível reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral quando esgotadas as instâncias ordinárias, de modo que, nessas hipóteses, apenas se admite esse remédio contra o acórdão proferido no âmbito de agravo interno em desfavor da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário.



    Na hipótese, a parte reclamante já havia interposto o agravo interno, não sendo cabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC contra a negativa de seguimento desse recurso.



    Com efeito, registro a jurisprudência desta Corte no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para o ajuizamento da medida adequada. Nesse sentido, cito o seguinte julgado: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. RECURSO INCABÍVEL NA ORIGEM. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. ART. 988, § 5º, I, DO CPC. SÚMULA 734/STF. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível não suspende ou interrompe o prazo para interposição de outros recursos. II – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 45147 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 19.3.2021)



    Assim, consoante bem pontuado pelo Ministério Público em seu parecer, a despeito de a autoridade reclamada ter certificado o trânsito em julgado em 28.8.2023, este efetivamente ocorreu em maio de 2023, já que foi interposto um recurso manifestamente incabível. Nesse contexto, verifica-se que a reclamação, ajuizada em 28.7.2023, volta-se contra ato judicial transitado em julgado.



    Com efeito, destaco que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não constitui sucedâneo recursal e de ação rescisória, somente sendo admitida nos casos de processos sem trânsito em julgado, nos termos da Súmula 734 desta Corte, segundo a qual “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Assim, considerando que a interposição do agravo incabível não teve o efeito de suspender ou interromper o prazo para interposição do recurso adequado, o ato reclamado já se encontrava sob o manto da coisa julgada quando do ajuizamento deste remédio constitucional.



    Nesses termos, inadmissível a presente reclamação, tendo em vista o óbice da Súmula 734 desta Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente